Tribunal: TJMT
Processo: 1001703-43.2025.8.11.9005
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA No 1001703-43.2025.8.11.9005
AGRAVANTE: JHENNIFER ROBERTA ARANDA RIVAROLA e ALESSANDRA ARANDA OLIVEIRA RIVAROLA RIBEIRO
AGRAVADO: JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA/MT
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 03/03/2026 (SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADOS ESPECIAIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. IRRECORRIBILIDADE IMEDIATA. SISTEMA RECURSAL ESPECÍFICO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial de Mandado de Segurança impetrado contra ato judicial que não recebeu recurso inominado interposto contra decisão que julgou embargos à execução, por entender tratar-se de decisão interlocutória irrecorrível no sistema dos Juizados Especiais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão que julga embargos à execução no sistema dos Juizados Especiais, sem extinguir o processo executivo, possui natureza de sentença passível de impugnação por recurso inominado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No sistema dos Juizados Especiais, somente as decisões que efetivamente põem fim ao processo executivo possuem natureza de sentença e são passíveis de impugnação via recurso inominado, conforme interpretação sistemática do artigo 41 da Lei no 9.099/95.
4. A decisão que julga embargos à execução reconhecendo parcialmente o excesso e determinando o prosseguimento da execução possui natureza interlocutória, não sendo recorrível de imediato no microssistema dos Juizados Especiais.
5. O Enunciado 143 do FONAJE deve ser interpretado em consonância com a sistemática recursal dos Juizados Especiais, aplicando-se apenas às decisões que efetivamente encerram a fase executiva.
6. Não há ilegalidade ou teratologia no ato judicial que não recebe recurso inominado contra decisão interlocutória proferida no curso da execução, em observância aos princípios norteadores dos Juizados Especiais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo Interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. No sistema dos Juizados Especiais, a decisão que julga embargos à execução sem extinguir o processo executivo possui natureza interlocutória, sendo irrecorrível de imediato. 2. O Mandado de Segurança não constitui sucedâneo recursal para impugnar decisão judicial que aplica corretamente a sistemática recursal dos Juizados Especiais.”
__________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 41; CPC, art. 1.021; Lei no 12.016/2009, art. 10.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001703-43.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Nulidade, Erro de Procedimento]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RODRIGO DE OLIVEIRA AMADO - CPF: 052.178.881-13 (ADVOGADO), JHENNIFER ROBERTA ARANDA RIVAROLA - CPF: 046.255.761-80 (IMPETRANTE), ALESSANDRA ARANDA OLIVEIRA RIVAROLA RIBEIRO - CPF: 522.673.851-04 (IMPETRANTE), JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT (IMPETRADO), E.L IMOBILIARIA E CONSTRUTORA LTDA - ME - CNPJ: 23.786.979/0001-70 (LITISCONSORTES), NATHALIA PEREIRA DA SILVA GOLIN - CPF: 054.308.551-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026